Tribunal: TJPA
Processo: 0243305-97.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0243305-97.2016.8.14.0301

APELANTE: CAROLINA MEDEIROS DA SILVA E SOUSA, KARINA KELLY MEDEIROS DA SILVA E SOUSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALMEIDA GONCALVES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRÊMIO DE CONCURSO DE BELEZA. ALEGAÇÃO DE PATROCÍNIO E RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Carolina Medeiros da Silva e Souza, representada por sua genitora, contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da empresa Ré, supostamente patrocinadora de concurso de beleza cujo prêmio não foi entregue.

2.

A autora sustenta que venceu o concurso “Rainha das Rainhas dos Brotinhos 2015” e que a empresa ALMEIDA GONÇALVES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME (REINATUR VIAGENS E TURISMO) seria responsável pelo fornecimento da passagem aérea ofertada como prêmio, não tendo cumprido com a obrigação assumida publicamente.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia recursal reside em definir:
(i) se há relação jurídica de consumo entre as partes, capaz de justificar a inversão do ônus da prova e a responsabilização da empresa demandada; e (ii) se há legitimidade passiva da empresa para figurar no polo passivo da demanda fundada na alegada obrigação de entrega de prêmio.

III. Razões de decidir

4. Não foram produzidos elementos probatórios que demonstrem vínculo contratual ou consumerista entre a autora e

a empresa ré. O vale-passagem anexado carece de autenticidade mínima (assinatura, carimbo ou comprovação de emissão).
5. O regulamento do concurso não vincula diretamente a empresa demandada à obrigação de fornecimento do prêmio. Reportagens jornalísticas, ainda que mencionem a empresa, não substituem prova de relação jurídica válida.

6. A ausência de provas que demonstrem a responsabilidade da empresa ré impede o reconhecimento de sua legitimidade passiva e de obrigação indenizatória.

7. A autora optou pelo julgamento antecipado da lide, assumindo os riscos da ausência de dilação probatória, conforme art. 373, I, do CPC.

8. Correta a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento:

“1. A existência de menção em veículos de imprensa à participação de empresa como patrocinadora de evento não supre a ausência de prova de vínculo contratual ou de responsabilidade objetiva.

2. Inexistindo demonstração de relação de consumo ou jurídica entre as partes, correta é a extinção do processo por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 373, I, e 485, VI; CDC, arts. 2º, 6º, VIII, 14 e 35.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 680.311/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18.06.2015; TJMG, ApCiv 1.0024.12.256800-7/001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, 13ª C.Cív., j. 24.02.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 26ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0243305-97.2016.8.14.0301

APELANTE: CAROLINA MEDEIROS DA SILVA E SOUZA, representada por sua genitora KARINA KELLY MEDEIROS DA SILVA E SOUZA

APELADO:
ALMEIDA GONCALVES AGENCIA DE VIAGENS LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CAROLINA MEDEIROS DA SILVA E SOUZA, representada por sua genitora KARINA KELLY MEDEIROS DA SILVA E SOUZA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, que julgou improcedente a demanda.

Narram os autos que
CAROLINA MEDEIROS DA SILVA E SOUZA, representada por sua genitora KARINA KELLY MEDEIROS DA SILVA E SOUZA
ajuizou a
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
em face de
ALMEIDA GONÇALVES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME (REINATUR VIAGENS E TURISMO)
, com o objetivo de
obrigar a empresa requerida a fornecer passagens aéreas prometidas como prêmio em concurso de beleza e indenizar a autora por danos morais decorrentes do descumprimento dessa obrigação
.

Alega a parte autora que:

·

Participou do concurso
Rainha das Rainhas dos Brotinhos 2015
como representante do
Grêmio Literário Português
, sendo eleita a vencedora em 01/02/2015.

·

O prêmio prometido e divulgado publicamente consistia em uma
passagem aérea de ida e volta Belém–Fortaleza–Belém
, a ser fornecida pela requerida, identificada como patrocinadora do evento.

·

Recebeu um
vale-passagem
emitido pela ré
REINATUR VIAGENS E TURISMO
, confirmando a responsabilidade da empresa pelo fornecimento do prêmio.

·

Após a premiação, tentou por diversas vezes agendar a viagem junto à empresa, sem sucesso. Em quatro tentativas, foi informada de que o responsável estava ausente e que não poderiam atendê-la.

·

Procurou a
Defensoria Pública do Estado do Pará
, que enviou ofício à empresa solicitando agendamento da viagem, mas também não obteve resposta.

·

A ré se beneficiou de forma publicitária do evento, associando sua marca ao concurso e ao prêmio, mas não cumpriu sua obrigação.

Argumenta que:

·

A relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, estando plenamente sujeita ao
Código de Defesa do Consumidor
.

·

A oferta veiculada por meio de publicidade vincula o fornecedor, nos termos do
art. 30 do CDC
, integrando o contrato.

·

Em caso de descumprimento da oferta, o consumidor pode exigir o cumprimento forçado da obrigação ou requerer perdas e danos (art. 35 do CDC).

·

O art. 14 do CDC prevê a responsabilidade
objetiva
do fornecedor, inclusive por prestação de serviço defeituosa.

·

O caso configura
propaganda enganosa
, com violação aos princípios da
boa-fé objetiva, transparência e confiança
.

·

O dano moral é presumido diante da frustração da legítima expectativa e do descaso da ré, e deve ser indenizado para compensar o sofrimento causado e desestimular condutas semelhantes.

Sustenta ainda que:

·

A autora foi exposta a um constrangimento público, tendo anunciado sua vitória, concedido entrevistas e planejado a viagem.

·

A empresa não apresentou justificativa plausível para a omissão, nem agiu com a diligência esperada.

·

O comportamento da requerida revela descaso, negligência e má-fé, ensejando o dever de indenizar.

Por fim, requer que:

·

Sejam concedidos os
benefícios da justiça gratuita
, nos termos do art. 98 do CPC.

·

Seja
agendada a viagem premiada com direito a acompanhante
, preferencialmente durante o período de férias escolares, com entrega antecipada dos bilhetes.

·

Seja a requerida
condenada ao pagamento de indenização por danos morais
, em valor não inferior a
10 (dez) salários mínimos
.

·

Seja a ré condenada ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, conforme legislação aplicável à atuação da Defensoria Pública.

Anexou com a inicial os seguintes documentos:

1.

Cópia da Carteira de Identidade e CPF
da representante legal (KARINA KELLY MEDEIROS DA SILVA E SOUSA) e da autora (CAROLINA MEDEIROS DA SILVA E SOUSA);

2.

Comprovante de residência
(conta de energia elétrica da CELPA em nome de Renato de Almeida e Sousa);

3.

Declaração de hipossuficiência
firmada pela representante legal;

4.

Ofício nº 107/2015
do Grêmio Literário Português confirmando a vitória da autora no concurso;

5.

Publicação do Jornal Amazônia (02/02/2015)
anunciando a vencedora do concurso e mencionando a REINATUR como patrocinadora;

6.

Vale-passagem BEL/FORT/BEL
emitido pela empresa REINATUR;

7.

Regulamento do concurso Rainha das Rainhas dos Brotinhos 2015
;

8.

Ofício nº 77/2015 da Defensoria Pública
endereçado à empresa requerida, solicitando o agendamento da viagem;

9.

Recortes de jornais e fotos
comprovando a divulgação do evento e o reconhecimento público da vitória da autora.

A audiência designada não obteve êxito.

A Requerida apresentou contestação, momento em que, preliminarmente, arguiu a ilegitimidade passiva por não existir relação jurídica entre as partes, bem como relação de consumo.

No mérito. Que não há aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Que não possui responsabilidade pela entrega do suposto prêmio à autora. Que a responsabilidade deve ser atribuída aos organizadores do concurso que ofertaram o suposto prêmio. Que as alegações da autora não restaram comprovadas, uma vez que os documentos carreados aos autos não correspondem a documentos válidos. Que há inexistência de lastro probatório mínimo para inversão do ônus da prova. Que há inexistência do dever de entrega do prêmio por inexistência de vínculo obrigacional entre as partes. Que não há cabimento de indenização por danos morais por ausência dos requisitos da responsabilidade civil. Que impugnou todos os documentos colacionados à exordial.

No id 64911284 – pág. 4 a 8, consta a réplica.

Intimadas as partes para dizerem sobre a possibilidade de eventual julgamento antecipado da lide ou produzirem provas - id 64911284 – pág. 9.

A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 19268422). A parte requerida permaneceu inerte.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Pela ordem, cumpre-nos analisar as prejudiciais de mérito e as preliminares arguidas.

Da inversão do ônus da prova

Para que o juiz determine a inversão do ônus da prova, são necessárias (i) a verossimilhança das alegações ou (ii) a hipossuficiência do consumidor, considerando as regras ordinárias de experiência. O primeiro requisito requer a análise inicial das alegações trazidas ao juízo pelo consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor instituiu diversas normas que visam a proteção e defesa do consumidor.

Sob uma ótica geral, é possível afirmar que o diploma tem como uma de suas premissas a disparidade entre o consumidor e o fornecedor, como forma de tentar equilibrar a posição dos sujeitos processuais em ações de consumo.

O CDC prevê a inversão do ônus da prova a favor do consumidor nas ações judiciais, em seu art. 6º, VIII.

Por força desse dispositivo, o consumidor não se sujeita à regra geral do ônus da prova – sistema estático, prevista no art. 373, caput do Código de Processo Civil. Logo, caso proponha a ação em face do fornecedor, terá oportunidade de obter a tutela jurisdicional adequada e com observância da sua vulnerabilidade, já que caberá ao fornecedor se desincumbir da obrigação de provar que tomou as providências cabíveis para resguardar os interesses do consumidor. Caso não fique demonstrado que agiu em conformidade com a lei consumerista, o fornecedor sofrerá o ônus de serem consideradas verdadeiras as alegações do consumidor (ônus da prova).

No presente caso, com a análise dos autos, observou-se que a parte autora não comprovou a relação consumerista alegada, uma vez que nos documentos acostados não há informações pertinentes à parte Requerida. Assim sendo, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Da preliminar de ilegitimidade arguida pela Ré.

No presente caso, a ré arguiu a sua ilegitimidade com a alegação de que a responsabilidade pretendida seja dada aos organizadores do concurso objeto e por não possuir relação jurídica com a parte autora. Na oportunidade, deixou de indicar de forma clara e objetiva o sujeito passivo da relação jurídica discutida.

A parte autora por sua vez, em sede de réplica, refutou a preliminar de forma genérica, argumentando que desde 2010 a parte Ré é patrocinadora do concurso objeto, sem acostar documentos que pudessem comprovar referido argumento.

Institui o art.
339, do CPC, que quando o réu alegar a sua ilegitimidade, incumbe ao mesmo indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação.

Cumpre observar que o réu, ao proceder da forma como prevista no caput do artigo 339, somente terá o ônus de indicar o sujeito passivo obrigado, “sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação”, o que significa que, embora arguindo a sua própria ilegitimidade, se não souber quem deva figurar no polo passivo, não será responsabilizado a indenizar qualquer dano porventura experimentado pelo demandante.

Como visto, no presente caso, não foi constatado a relação consumerista entre as partes e nem acostado documento comprobatório que vinculasse o nome da ré no fato jurídico pretendido pela parte autora.

Vale ressaltar que as partes foram intimadas para apresentação de produção de provas, oportunidade na qual, poderiam requerer diligências que pudessem comprovar os argumentos elencados na inicial ou na peça de defesa. A parte autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito. A parte Ré permaneceu inerte.

Como visto, a preliminar fora arguida com fundamentos na falta de existência de relação consumerista entre as parte. Assim sendo, quando das provas, caberia a parte autora, o ônus da prova, nos termos do inc. I, do art. 373 do CPC, em comprovar o fato constitutivo de seu direito. O que não fez.

Ao exposto, conclui-se que embora a parte ré tenha arguido a sua própria ilegitimidade sem a indicação de uma nova parte, não deverá ser responsabilizado a indenizar qualquer dano porventura experimentado pela parte demandante, uma vez que não restou comprovada a sua participação na demanda.

Observa-se que a preliminar arguida apresentou vício por não possuir a indicação de um novo réu.

Orienta o art. 317, do CPC, que antes de proferir decisão sem resolução do mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício. No entanto, no presente caso, não se faz necessário, vez que a parte autora refutou a preliminar; por considerar satisfatório os fatos elencados nos autos e os documentos acostados. Fato este, que concluo como suficientes para formalização do juízo de convicção.

Comungando deste entendimento, temos os pronunciamentos pacíficos dos tribunais pátrios:

“TRT-4 – Recurso Ordinário Trabalhista: ROT XXXX2017.504.0304.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Constato que a empresa reclamada não era quem contratava os serviços da reclamante, deve ser declarada sua ilegitimidade passiva para integrar a ação. Nesta hipótese, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485, do CPC. Provimento negado.”

“TJ-MG – Apelação Cível: XXXXX50070332002 Belo Horizonte.

EMENTA- APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO. - A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação – Não comprovada a relação jurídica entre as partes, mormente pela ausência de contrato de prestação de serviço firmado por elas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.”

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada na contestação nos termos da fundamentação e nos termos do art. 485, VI do CPC, julgo extinto o feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa. Por ser beneficiária da gratuidade da justiça através do patrocínio da Defensoria Pública, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Intimem-se a parte autora, pessoalmente, uma vez que é patrocinada pela Defensoria Pública.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Belém/PA, 4 de setembro de 2023.

ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS

Juiz de Direito Titular da 12ª Vara Cível da Capital

Inconformada
CAROLINA MEDEIROS DA SILVA E SOUZA
, representada por sua genitora interpôs
Apelação Cível
sustentando que a empresa foi
patrocinadora do concurso "Rainha das Rainhas dos Brotinhos 2015"
e
responsável pela entrega do prêmio (passagens aéreas)
, caracterizando
relação de consumo
.

Ao final, requer a
inversão do ônus da prova
, o
reconhecimento da legitimidade passiva da requerida
, e, com base no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, o
julgamento do mérito com condenação da empresa
à entrega das passagens e
indenização por danos morais
em valor não inferior a
dez salários mínimos
.

Sem contrarrazões (Id. 19268434).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conhece-se do recurso de apelação interposto por CAROLINA MEDEIROS DA SILVA E SOUZA, representada por sua genitora, contra sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da empresa demandada.

No entanto, razão não assiste à apelante.

O âmago da controvérsia reside na existência ou não de vínculo jurídico entre a autora e a empresa ALMEIDA GONÇALVES AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA ME (REINATUR VIAGENS E TURISMO), reputada como patrocinadora de concurso de beleza do qual a recorrente participou, tendo sido eleita vencedora.

Sustenta a autora que, por ter vencido o certame "Rainha das Rainhas dos Brotinhos 2015", faria jus a uma passagem aérea, ofertada como prêmio, cuja entrega incumbiria à ré. Contudo, os elementos dos autos não conferem respaldo suficiente a essa assertiva.

Consoante bem delineado pelo juízo de origem, não se evidencia nos autos a existência de contrato, termo de compromisso, regulamento ou qualquer outro instrumento com força vinculante que outorgue responsabilidade direta à empresa demandada quanto ao fornecimento da premiação alegada. A despeito da juntada de um "vale-passagem" (Id. Num. 19268418 - pág. 27), o referido documento carece de assinatura, carimbo, ou qualquer autenticação que ateste sua validade e origem, impedindo-lhe de produzir os efeitos pretendidos.

Do mesmo modo, o regulamento do concurso (Id. Num. 19268418 - pág. 25) não prevê, de forma expressa, o oferecimento de passagem aérea, tampouco identifica a empresa ré como patrocinadora oficial. O ofício do Grêmio Literário Português, embora declare a vitória da autora, não imputa obrigações à ré. A menção à REINATUR em reportagens jornalísticas, ainda que sugira associação ao evento, não constitui prova hábil da existência de obrigação jurídica assumida.

A relação de consumo alegada pressupõe, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, a existência de prestação de serviço ou fornecimento de produto em decorrência de relação contratual, o que, no caso, não foi demonstrado com o grau de certeza necessário à inversão do ônus probatório prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

Ademais, a preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente acolhida. A ausência de prova inequívoca da responsabilidade da empresa requerida, conjugada à inexistência de vínculo jurídico direto com a parte autora, inviabiliza o prosseguimento da demanda contra a mesma. Ressalte-se que a autora, instada a se manifestar sobre a produção de provas, optou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 19268422), assumindo, portanto, os riscos de uma instrução processual deficiente.

Em conformidade com o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbia à autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, inclusive no que se refere à legitimidade da parte adversa, o que não se perfectibilizou.

Não se ignora o dissabor experimentado pela recorrente ante a frustração da expectativa de premiação, tampouco o eventual uso promocional de sua imagem. Todavia, ausente prova da obrigação da empresa ré e da existência de relação jurídica válida, inexiste fundamento para responsabilização civil, devendo a demanda ser proposta contra a organização do evento ("Concurso Rainha das Rainhas dos Brotinhos 2015, Coordenação: Clara Pinto e Adenirson Lage, Trav. Dr. Moraes, 52, Nazaré – 66035-080 – Tel. 3223.1744 – clarapinto@orm.com.br").

A sentença recorrida encontra-se, assim, em plena consonância com os ditames legais e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores quanto à exigência de prova mínima para imputação de responsabilidade e formação de vínculo obrigacional, especialmente em demandas que envolvem pretensão indenizatória fundada em suposta relação de consumo.

Nada havendo que infirmar os fundamentos sentenciais, impõe-se a manutenção do decisum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa. Por ser beneficiária da gratuidade da justiça através do patrocínio da Defensoria Pública, determino a suspensão da exigibilidade dos créditos até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/08/2025